Tribunal: TJMT
Processo: 0000907-97.2016.8.11.0012
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe N. 0000907-97.2016.8.11.0012 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE NOVA XAVANTINA
APELANTES:
CRISTIAM LUCAS PEREIRA BARBOSA
SAMUEL FERREIRA SILVA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES, E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – 1. CORRUPÇÃO DE MENOR – PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – OCORRÊNCIA – REPRIMENDA INFERIOR A DOIS ANOS – RÉUS RELATIVAMENTE MENORES – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A DOIS ANOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 107, IV, C/C ARTS. 109, V, 110, 115 E 119, TODOS DO CP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO – 2. ABSOLVIÇÃO – EMBRIAGUEZ CULPOSA – PUNIBILIDADE – MANTENÇA – ACTIO LIBERA IN CAUSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 28, §§ 1o E 2o, DO CP – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. PENA – REDUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ERRO MATERIAL DE CÁLCULO DA FRAÇÃO DO ART. 157, § 2o, II, DO CP – ABRANDAMENTO DA FRAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE ROUBOS PARA O MÍNIMO DE 1/6 – CRITÉRIO QUANTITATIVO – ENUNCIADO 35/TJ – REGIME INICIAL FECHADO – ABRANDAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DE NATUREZA OBJETIVA – 4. APELO PARCIALMENTE PREJUDICADO E PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE SUBJACENTE.
1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal tem lugar quando a pena concretamente aplicada aos réus relativamente menores não ultrapassa dois anos, e entre o recebimento da denúncia e a sentença decorre lapso de tempo superior a dois anos. Inteligência dos arts. 107, IV, 109, V, 110, 115 e 119, todos do CP.
2. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, que mantém os atributos da imputabilidade penal, àquele que se coloca - voluntária ou culposamente - em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole para praticar crimes, por eles respondendo normalmente em termos de punibilidade.
3. Pena. Redução.
3.1. Impõe-se a correção de erro material de cálculo da fração de 1/3 derivada da aplicação do art. 157, § 2o, II, do CP, na terceira fase da dosimetria da pena, quando a quantidade de pena aplicada na sentença é maior do que a espelhada na fração eleita.
3.2. Esta Corte de Justiça, no Enunciado 35/TJ, adotou o critério quantitativo de exasperação da pena decorrente do concurso formal de crimes, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas quando ausentes peculiaridades que determinem um acréscimo maior.
3.3. As circunstâncias judiciais de natureza objetiva não determinam automaticamente a inflição do regime inicial mais gravoso do que o previsto no art. 33, § 2o, do CP, demandando fundamentação concreta.
4. Apelo parcialmente prejudicado, e provido parcialmente na parte subjacente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000907-97.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIAM LUCAS PEREIRA BARBOSA - CPF: 057.388.671-73 (APELANTE), NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 208.635.781-87 (ADVOGADO), SAMUEL FERREIRA SILVA - CPF: 069.342.911-90 (APELANTE), CELIO ROSA MARIANO JUNIOR - CPF: 050.707.811-03 (VÍTIMA), HARYSON NORA DA COSTA - CPF: 062.356.531-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES, E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO –
1. CORRUPÇÃO DE MENOR – PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
– OCORRÊNCIA – REPRIMENDA INFERIOR A DOIS ANOS – RÉUS RELATIVAMENTE MENORES – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A DOIS ANOS ENTRE A SENTENÇA E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 107, IV, C/C ARTS. 109, V, 110, 115 E 119, TODOS DO CP –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO
–
2. ABSOLVIÇÃO
– EMBRIAGUEZ CULPOSA – PUNIBILIDADE – MANTENÇA –
ACTIO LIBERA IN CAUSA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 28, §§ 1o E 2o, DO CP – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3. PENA
– REDUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ERRO MATERIAL DE CÁLCULO DA FRAÇÃO DO ART. 157, § 2o, II, DO CP – ABRANDAMENTO DA FRAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE ROUBOS PARA O MÍNIMO DE 1/6 – CRITÉRIO QUANTITATIVO – ENUNCIADO 35/TJ – REGIME INICIAL FECHADO – ABRANDAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DE NATUREZA OBJETIVA –
4. APELO PARCIALMENTE PREJUDICADO E PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE SUBJACENTE
.

1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal tem lugar quando a pena concretamente aplicada aos réus relativamente menores não ultrapassa dois anos, e entre o recebimento da denúncia e a sentença decorre lapso de tempo superior a dois anos. Inteligência dos arts. 107, IV, 109, V, 110, 115 e 119, todos do CP.

2. Aplica-se a teoria da
actio libera in causa
, que mantém os atributos da imputabilidade penal, àquele que se coloca - voluntária ou culposamente - em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole para praticar crimes, por eles respondendo normalmente em termos de punibilidade.

3. Pena. Redução.

3.1. Impõe-se a correção de erro material de cálculo da fração de 1/3 derivada da aplicação do art. 157, § 2o, II, do CP, na terceira fase da dosimetria da pena, quando a quantidade de pena aplicada na sentença é maior do que a espelhada na fração eleita.

3.2. Esta Corte de Justiça, no Enunciado 35/TJ, adotou o critério quantitativo de exasperação da pena decorrente do concurso formal de crimes, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas quando ausentes peculiaridades que determinem um acréscimo maior
.

3.3. As circunstâncias judiciais de natureza objetiva não determinam automaticamente a inflição do regime inicial mais gravoso do que o previsto no art. 33, § 2o, do CP, demandando fundamentação concreta.

4. Apelo parcialmente prejudicado, e provido parcialmente na parte subjacente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal aviado pela defesa comum a
Samuel Ferreira Silva
e
Cristiam Lucas Pereira Barbosa
, ambos qualificados e representados pelo Dr. Nivaldo Ferreira dos Santos, OAB/MT 19.832 [termo de interposição, id. 104850059, pp. 30-31], colimando a reforma da sentença lavrada em 19/6/2019 [id. 104840058, pp. 130-136, ref. 94], proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da comarca de Nova Xavantina, ratificada em sede de embargos de declaração decididos em 08/4/2020 [id. 104850059, pp. 10-11], e que, julgando procedente a denúncia,
condenou
os apelantes

ao cumprimento da pena privativa de liberdade idêntica e individual de
06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa, valor unitário mínimo
, em razão da prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, e corrupção de menor, nos termos do art. 157, § 2o, I e II, do CP, e art. 244-B, do ECA, ocorrido por volta de 23h30min de 31/6/2016, defronte à residência situada na rua Bahia, n. 86, em Nova Xavantina, e que vitimou, quanto ao roubo, Célio Rosa Mariano Júnior e Haryson Nora da Costa, e quanto à corrupção de menor, a pessoa de [L. S. A.], na época com apenas 16 anos de idade completos.

Inicialmente, a defesa postula, nas razões constantes do id. 104850059, pp. 32-39, ref. 136, a absolvição por ausência de dolo, salientando que ambos os apelantes eram menores de 21 anos de idade na época dos fatos, e fizeram uso e estavam sob efeito de álcool no momento do roubo, e somente “
estavam querendo fazer ‘arruaças’ e sob influência de um menor infrator que era o possuidor da arma artesanal
” [p. 37].

Salienta, ainda, que, acaso julgada improcedente a tese absolutória, sejam ambos punidos com pena mínima, “
com observância à menoridade penal, na ausência de dolo e na conduta atípica
” [
sic
id. 104850059, p. 38], substituída por restritivas de direitos, diversas do cárcere.

Em sede de contrarrazões, a douta acusação repele as aduções defensivas [id. 104850078], pugnando pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

Quanto ao pedido de absolvição, assenta convicção de que os apelantes agiram consciente e determinadamente para a prática do crime contra as vítimas, e, por essa razão, “[...]
com a previsibilidade da conduta pelos agentes, em que cada um dos agentes assumiu uma função no momento do crime, não há falar em atipicidade da conduta por falta de dolo
” [contrarrazões, p. 5].

Quanto à pretensão de aplicação da reprimenda no mínimo legal, relata que o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea permitiu a aplicação da pena mínima na fase intermediária, a qual foi acrescida da fração de 1/3 pela obrigatória incidência da majorante do concurso de pessoas, e depois, aumentada em outros 1/5 pelo concurso formal, de modo que não haveria como reduzir ainda mais a pena aplicada.

Por último, assere que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos de que trata o art. 44 do CP não se aplica ao roubo, em razão da presença de violência e/ou grave ameaça contra pessoa.

A distribuição foi realizada por sorteio a este Magistrado, e o termo de análise de pesquisa de prevenção não apontou feitos capazes de gerar prevenção de julgador [id. 104955466].

A certidão constante do id. 104955469 assinalou que o processo e julgamento da apelação criminal independe de prévio recolhimento de preparo, na forma do art. 77 do RITJMT.

A interposição é tempestiva, uma vez que a interposição do recurso ocorreu antes das intimações pessoais de ambos os apelantes.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo
desprovimento
do anseio recursal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157 §2o, INCISOS I E II NA FORMA DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. Mérito. Da existência de dolo
: a isenção de pena aplica-se em razão de dependência ou de uso de droga decorrente de caso fortuito ou força maior – embriaguez voluntária não afasta o elemento anímico - desprovimento. Da dosimetria da pena: manutenção da Sentença - circunstâncias valoradas idoneamente – acerto ao sopesar a segunda e terceira fase da dosimetria – pena restritiva de direitos inaplicável em crimes cometidos com violência ou grave ameaça - desprovimento.
Parecer pelo desprovimento do Recurso de Apelação Defensiva
” [id. 106163955, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes
Samuel Ferreira Silva
e
Cristiam Lucas Pereira Barbosa
, ambos qualificados, foram denunciados, processados e condenados ao cumprimento da pena privativa individual e idêntica de
06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa, valor unitário mínimo
, em razão da prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, e corrupção de menor, nos termos do art. 157, § 2o, I e II, do CP, e art. 244-B, do ECA, ocorrido por volta de 23h30min de 31/6/2016, defronte à residência situada na rua Bahia, n. 86, em Nova Xavantina, e que vitimou, quanto ao roubo, Célio Rosa Mariano Júnior e Haryson Nora da Costa, e quanto à corrupção de menor, a pessoa de [L. S. A.], na época com apenas 16 anos de idade completos.

Ressai da inclusa denúncia no id. 104850057, pp. 97-99, que, no local, dia e hora encimados, os apelantes
Samuel Ferreira Silva
, vulgo “
Gordinho
” e
Cristiam Lucas Pereira Barbosa
, vulgo “
Gnomo
”, ambos adultos, porém, menores de 21 anos de idade, agindo em concurso com a mesma unidade de propósitos e unidade de desígnios, juntamente com o menor de idade [L. S. A.], na época com apenas 16 anos de idade completos, subtraíram para si, mediante grave ameaça, com o uso de a arma de fogo artesanal, 01 aparelho celular, marca BLU, preto e laranja, pertencente à vitima Haryson Nora da Costa, e 01 aparelho celular, marca Samsung, cor preta, pertencente a Célio Rosa Mariano Júnior.

“
Segundo restou apurado, no dia e horário dos fatos, os denunciados em companhia de
[L. S. A.]
, adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade, estavam a transitar pelas vias desta urbe quando em dado momento passaram defronte a residência em que estavam os ofendidos.

Em seguida, após prévio ajuste de vontades, tendo em vista que o menor
[L. S. A.]
trazia consigo uma arma de fogo, os denunciados dirigiram-se até o local onde estavam as vítimas e de imediato anunciaram o roubo.

Pelo que restou evidenciado, o denunciado Cristiam estava a empunhar a arma de fogo, apontando-a em direção das vítimas, e bradou ‘É um assalto, passa o birico. Não reage não’. Neste momento o denunciado Samuel recolheu os aparelhos de telefonia móvel de propriedade das vítimas, ao passo que o adolescente
[...]
estava a cercar os ofendidos por trás a fim de evitar que os mesmas fugissem.

Encerrada a conduta delituosa e já na posse dos objetos, os denunciados rumaram para local ignorado, sendo posteriormente identificados pelas vítimas e presos pela Polícia Militar, cuja guarnição logrou êxito em apreender a arma de fogo utilizada no crime, bem como em recuperar os objetos subtraídos. Por fim, quando da realização do interrogatório diante da autoridade policial, os Cristiam e Samuel assumiram a prática do crime (fls. 36 e 41/IP)
” [id. 104850057, p. 98].

A autoridade judiciaria de origem, contrariamente à pretensão da defesa, convenceu-se de que existem elementos suficientes para determinar a autoria e materialidade do fato, em razão da apreensão da arma de fogo do tipo garrucha, e dos aparelhos celulares roubados [id. 104850057, p. 13], a prisão em flagrante delito dos apelantes [id. 104850057, pp. 2-46], bem como no laudo pericial de constatação de eficácia da arma de fogo apreendida, nos depoimentos judiciais das vítimas e de testemunhas, e, ainda, na própria confissão dos apelantes [sentença, id. 104850058, pp. 130-136].

“[...]
1. DOS CRIMES DE ROUBO

Consta da exordial acusatória terem os réus Cristiam e Samuel, na companhia do menor Lucas, em 31.03.2016, por volta das 23h30min, nesta cidade, subtraído os aparelhos celulares pertencentes às vítimas Célio e Haryson, mediante grave ameaça praticada com o uso de arma de fogo.

[...]

A materialidade da infração penal encontra-se consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 02/03-IP, boletins de ocorrência n.o 2016.108612 e 2016.109011 de fls. 06/09-IP, auto de apreensão de fls. 10, auto de exame de eficiência de arma de fogo de fls. 17/18-IP, termos de reconhecimento fotográfico de fls. 22/23-IP e 26/27-IP, laudo pericial n.o 310.2.03.2016.004882-01 (eficiência de arma de fogo) de fls. 70/71-IP, assim como pelos demais elementos informativos produzidos no inquérito policial e pelas provas produzidas em juízo mediante contraditório e ampla defesa.

Analiso a autoria.

A vítima CÉLIO ROSA MARIANO JÚNIOR narrou em juízo (ref. 56) estar na companhia de Haryson sentado em frente a sua casa conversando. Por volta de 23h30min, o depoente disse a Haryson que ia dormir, pois trabalharia no dia seguinte. Assim que o depoente guardou a cadeira dentro de sua casa e retornou para fora, chegaram três indivíduos, esclarecendo serem Lucas, Samuel e Cristiam. Esclareceu ter visto apenas Samuel e Cristiam, enquanto seu amigo também viu Lucas. O depoente reside ao lado do Super Center, esclarecendo que Lucas ficou no sentido do supermercado, Cristiam ficou no meio e Samuel ficou no sentido do bairro Tonetto. Cristiam chegou e falou “passa o birico”. Estava com a jaqueta fechada. O depoente achou que era brincadeira, contudo ele abriu a jaqueta, sacou o revolver e repetiu “passa o birico”, tendo o depoente entregado o celular. Em seguida, os rapazes saíram correndo. O depoente viu apenas Cristiam e Samuel chegando, esclarecendo não ter conseguido olhar para Lucas devido Cristiam ter apontado o revolver para o depoente. Os rapazes saíram correndo juntos na mesma direção. Afirmou conhecer Cristiam desde tenra infância. Já viu Samuel na rua, contudo não o conhecia. Era Cristiam quem estava com a arma. Como estava escuro, não viu se havia uma ponta vermelha na arma, mas viu que o cano era fino. Tanto o depoente quanto Haryson entregaram seus respectivos celulares. O depoente recuperou seu celular na delegacia, esclarecendo não ter recuperado apenas o cartão de memória. Reconheceu a arma retratada nas fls. 70 verso dos autos como sendo a arma utilizada na prática do crime. Não houve agressão física. Cristiam estava bem alterado e exalava um cheiro bem forte.

A vítima HARYSON NORA DA COSTA narrou em juízo (ref. 56) estar sentado na porta da casa de seu amigo Célio, na companhia deste, ocasião em que três pessoas chegaram. Cristiam ficou do lado com a arma, enquanto os demais ficaram na frente e atrás. Eles falavam ‘passa o birico’, contudo o depoente não sabia do que se tratava. Em seguida, Cristiam apontou a arma para o depoente e seu amigo e repetiu: ‘passa o birico, senão vou atirar’ e proferiu xingamentos. Os celulares foram entregues e os rapazes saíram correndo. No momento dos fatos, o depoente reconheceu Cristiam, que portava a arma, e Lucas, esclarecendo que ainda tinha outro rapaz, chamado Samuel, o qual pegou o celular da mão do depoente. Samuel ficou ao lado de Cristiam, de frente para o depoente e Célio, enquanto Lucas ficou atrás, evitando eventual reação. Os réus chegaram juntos e subtraíram os celulares. O celular do depoente é marca Blu e o de Célio Samsung. O depoente recuperou seu celular, mas o chip e o cartão de memória foram jogados fora. A arma era calibre 38, meio amarelada e bem grande. Os fatos se deram por volta das 22h30min ou 23h30min. Os réus e o terceiro fugiram correndo à pé na mesma direção. O depoente conhecia apenas um dos rapazes, pois estudaram juntos há cerca de três anos. O depoente fez o reconhecimento pessoal dos três rapazes na delegacia. Reconheceu a arma retratada nas fls. 70 verso dos autos como sendo a arma utilizada na prática do crime. Célio também recuperou seu celular por intermédio da polícia. Não houve violência física, apenas ameaças. Cristiam aparentava estar sob efeito de drogas.

A testemunha LUCAS DE SOUSA ANTUNES narrou em juízo (ref. 56) ter ingerido uma catuaba na companhia dos réus. Quando andavam à pé na rua, viu as vítimas em frente a sua casa. O depoente foi até sua casa e pegou a arma. Depois combinou com os réus como agir. Cristiam fez a frente, ao passo que o depoente ficou de um lado e Samuel ficou do outro lado. A arma estava com Cristiam. Foi Samuel quem pegou os celulares. Depois, fugiram à pé. A polícia encontrou o depoente e os réus por conta de denúncia. O depoente foi preso em casa no dia seguinte. Na casa do depoente foi encontrado um simulacro de pistola. A garrucha e os celulares estavam na casa de Cristiam. Tomaram catuaba e fumaram maconha antes da prática do crime. O depoente não ficou embriagado, não sabendo dizer quanto aos demais. Depois dos fatos, cada um foi para sua respectiva casa. A ideia de praticar o assalto partiu dos três envolvidos. A garrucha pertencia ao depoente e foi encontrada em uma estrada, no município de Novo São Joaquim. O depoente comprou a outra arma pela internet. Os réus sabiam que o depoente tinha dezesseis anos de idade à época dos fatos. A garrucha estava desmuniciada.

O policial militar JOSÉ WELLINGTON COUTO SILVA narrou em juízo (ref. 56) ter ocorrido uma solicitação por conta de um roubo de aparelho celular na noite anterior na área central. A guarnição se deslocou ao local dos fatos, porém não se obteve êxito em localizar os suspeitos. No dia seguinte, a vítima indicou as pessoas envolvidas no crime. Inicialmente, se deslocaram à casa de Cristiam, onde se encontrava Samuel, até o momento não indicado como participante do crime. A mãe de Cristiam disse que este estava na cerâmica, onde foi localizado. Em conversa posterior, dentro da viatura, Cristiam disse que Samuel e o menor também estavam envolvidos. O aparelho estava escondido dentro de uma caixa de sabão em pó na casa de Cristiam. A garrucha também estava na casa de Cristiam, escondida no quintal. Os envolvidos confessaram ter visto os rapazes na rua ‘dando sopa’, ocasião em que resolveram praticar o roubo. Os réus agiram passivamente no momento da abordagem. Os celulares foram encaminhados para a delegacia. As vítimas reconheceram os suspeitos. A arma utilizada era uma garrucha, não se recordando se estava municiada.

As testemunhas ADRIANA NOVAES DE ALMEIDA, KEILLER COSTA DA SILVA, BELMIRO BARBOSA DOS SANTOS, MARIA PAIXÃO FERREIRA DA SILVA, MATEUS RODRIGUES BARBOSA e CARLUSNEIA SIMON DE OLIVEIRA SILVA narraram em juízo (ref. 56), em síntese, conhecerem ambos os réus, sabendo se tratarem de boas pessoas, trabalhadoras, as quais mantém boa convivência familiar e social. Afirmaram desconhecer eventuais vícios ou envolvimentos dos réus com crimes. Afirmaram também desconhecer o menor Lucas. Por fim, afirmaram não ter conhecimento dos fatos narrados na denúncia.

Durante seu interrogatório judicial (ref. 56), o réu CRISTIAM LUCAS PEREIRA BARBOSA narrou serem verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Afirmou ter ingerido catuaba antes dos fatos. Não consumiram drogas antes dos fatos. Afirmou terem praticado o assalto apenas para zoar, pois o menor estava com a arma e haviam feito uso de álcool. Consumiram maconha antes de praticarem o crime, esclarecendo ter sido mais cedo, mas o efeito da droga já havia passado. Quando praticaram a infração penal, ainda estavam sob efeito de álcool. A arma pertencia ao menor. A ideia de praticarem o crime foi do depoente, esclarecendo terem visto as vítimas quanto estavam passando na rua, ocasião que resolveram praticar o assalto. A arma não estava municiada e não era eficiente, pois chegou a testá-la. Foram subtraídos telefones. Os chips e cartões de memória foram retirados e descartados. O Lucas ficou ao redor para evitar a fuga das vítimas. O depoente iria usar um dos celulares e Samuel ficaria com o outro. Lucas participou do crime apenas por diversão. Os celulares e a arma estavam na casa do depoente. Afirmou estar arrependido. Utilizaram apenas a garrucha para a prática do crime. A outra arma foi encontrada depois, mas não foi utilizada no assalto. Estavam de ‘muagem’, ‘com álcool na cabeça’, ‘sem pensar nada’, e resolveram praticar o ato. Depois que atingiu a maioridade, este é o primeiro ato ilícito praticado pelo depoente, esclarecendo nem ter pensado nas consequências no momento que praticou o fato.

Durante seu interrogatório judicial (ref. 56), o réu SAMUEL FERREIRA SILVA narrou não terem sido agressivos. Os fatos foram praticados pelo depoente, Cristiam e Lucas. A arma pertencia a Lucas. A ideia do crime foi de Lucas. Tomaram a catuaba e depois falaram “vamos embora”. O depoente consumiu um cigarro de maconha. Além de fornecer a arma, Lucas ficou atrás das vítimas. A arma estava desmuniciada. Foram subtraídos os aparelhos celulares. Os chips e cartões de memória foram descartados. Um dos celulares ficaria com o depoente e o outro ficaria com Cristiam. O depoente não tinha celular, esclarecendo ter sido ‘roubado’. O depoente está triste e não tinha consciência da extensão dos fatos.

Finda a instrução processual, verifica-se a existência de provas suficientes a embasar édito condenatório.

A palavra da vítima ganha especial relevo em casos como este.

[...]

As vítimas Célio e Haryson narraram em juízo, assim como na fase inquisitiva, terem réus Cristiam e Samuel e o menor Lucas os abordado e cercado em frente à casa de Célio. O réu Cristiam sacou a garrucha e anunciou o assalto, exigindo a entrega dos aparelhos celulares. O réu Samuel ficou responsável por recolher os aparelhos. O menor Lucas se posicionou atrás das vítimas e ficou responsável por evitar eventual reação ou fuga. Consumada a ação, réus e menor infrator empreenderam fuga.

Segundo o policial militar José Wellington, a ocorrência foi atendida imediatamente, contudo as buscas realizadas foram infrutíferas. Na manhã seguinte, as vítimas informaram a identidade de um dos suspeitos, que foi abordado em seu local de trabalho, tratando-se de Cristiam, que confessou a autoria dos fatos e indicou seus comparsas, Samuel e o menor Lucas, que também foram localizados. A ‘res furtivae’ e a arma do crime foram apreendidas na casa de Cristiam.

As testemunhas de defesa em nada esclareceram acerca dos fatos, contudo trouxeram elementos relativos à conduta social dos acusados.

Os réus, por sua vez, confessaram espontaneamente a autoria das infrações penais que lhes foram imputadas, esclarecendo que a arma pertencia ao menor Lucas, contudo foi utilizada por Cristiam. Afirmaram ainda terem fugido juntos após a subtração dos aparelhos celulares, sendo que Cristiam e Samuel ficariam com um aparelho cada, tendo o menor Lucas participado do ato criminoso apenas por diversão. Afirmaram também terem feito uso de entorpecente e bebida alcoólica antes dos fatos, tendo praticado a infração penal sob efeito de álcool.

Como se verifica, não resta dúvidas de que Cristiam e Samuel praticaram o roubo descrito na denúncia, sendo a condenação medida decorrente das provas produzidas nos autos.

2.1. DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA - CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, §2o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL).

Consta da denúncia terem os réus Cristiam e Samuel praticado a infração penal mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

A prova oral produzida em juízo corroborou o quanto narrado na denúncia.

Em relação ao concurso de agentes, além de ter sido objeto de confissão espontânea de ambos os réus, as vítimas foram categóricas em descrever ter sido a ação praticada por Cristiam, Samuel e Lucas.

O ajuste de vontades e a divisão de tarefas também restaram delineados.

Os réus confirmaram terem decidido juntos a prática da infração penal.

Além do mais, cada réu teve seu papel definido na execução da infração penal. Cristiam deu a voz de assalto e empregou a grave ameaça com o uso da arma de fogo. Samuel ficou em posição de evitar reação e fuga das vítimas, bem como recolheu seus aparelhos celulares. O menor Lucas forneceu a arma do crime e ficou atrás das vítimas, impedindo reação e fuga destas.

Deste modo, deve ser a pena aumentada em razão do concurso de agentes.

Em relação à causa especial de aumento de pena do emprego de arma de fogo, também restou demonstrada.

Os réus confessaram o emprego da arma de fogo espontaneamente.

Ademais, as vítimas foram veementes em relação ao emprego do artefato e sua eficiência em anular qualquer poder de reação.

Friso ter a vítima Célio narrado conhecer Cristiam, tendo acreditado no primeiro momento que se tratava de uma brincadeira, sendo subjugado, contudo, quando o réu apontou-lhe a arma e repetiu o comando para entregar o celular.

A arma de fogo foi apreendida e periciada.

Segundo o laudo pericial n.o 310.2.03.2016.004882-01 (eficiência de arma de fogo) de fls. 70/71-IP, a arma de fogo apresentou eficiência para disparar projeteis.

Assim sendo, ainda que desmuniciada a arma, a causa de aumento de pena deve incidir, pois ‘a qualidade de potencial lesivo integra a própria natureza do artefato’ (STF. HC 102263, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 11/05/2010, DJe-100 Divulg 02-06-2010 Public 04-06-2010 Ement VOL-02404-04 PP-00682 – Trecho do voto do Ministro Relator.).

[...]

Assim, para a exclusão da causa de aumento de pena, cabia à Defesa demonstrar que a utilização da arma de fogo não influenciou o estado de ânimo das vítimas, sendo circunstância irrelevante para a consumação da infração penal, o que não se vislumbra.

Dessa forma, incidente também a causa especial de aumento de pena do emprego de arma de fogo, circunstância objetiva comunicável ao corréu Samuel, quem tinha total consciência do uso do artefato por Cristiam, anuindo com sua conduta.

Nos termos do Enunciado n.o 32 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 (Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas), ‘a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis’.

Assim, a circunstância do uso da arma será analisada para valorar negativamente a culpabilidade.

Em relação ao ‘quantum’ de recrudescimento da pena, deve ser utilizada a norma penal vigente à época do fato, eis que a norma atual se mostra mais gravosa.

Nestes termos, não havendo motivo para que o aumento da pena se dê em seu patamar máximo, a pena será elevada em um terço por conta do concurso de agentes.

3. DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGO 244-B DA LEI No 8.069/90).

A denúncia narrou terem os réus Cristiam Lucas Pereira Barbosa e Samuel Ferreira Silva praticado o crime de roubo em concurso com o menor Lucas de Souza Antunes.

O artigo 244-B do ECA possui a seguinte redação:

‘Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la”.

A conduta ilícita está cabalmente provada, eis que ambos os réus e o próprio menor confirmaram em juízo a participação deste na infração penal, o que foi corroborado pelas vítimas e testemunhas.

[...]

No mesmo sentido é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, em seu verbete n.o 500: ‘A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal’.

[...]

Logo, ante a subsunção da conduta dos acusados ao tipo penal contido no artigo 244-B do ECA, a condenação é medida que se impõe.

4. DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES ENTRE OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES

A prática de roubo circunstanciado e corrupção de menores em um mesmo contexto fático enseja a aplicação do concurso formal de crimes.

[...]

Em se tratando de concurso formal de três infrações penais, a pena mais grave, no caso a de um roubo circunstanciado, deverá ser aumentada em um quinto. Nesse sentido:

A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas. (TJMT. Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015. Disponibilizado no DJE no 9998 de 11/04/2017. Publicado em 12/04/2017. Enunciado n.o 35)
” [transcrição da sentença].

Dentro desse cenário, é necessário estabelecer algumas ponderações sobre os fatos.

I. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – ART. 107, IV, C/C 109, V, 110, 115 E 119, TODOS DO CP – RÉUS RELATIVAMENTE MENORES NA ÉPOCA DOS FATOS – PENA NÃO SUPERIOR A DOIS ANOS – DECURSO DE MAIS DE DOIS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Infere-se que o Magistrado sentenciante não aplicou a pena individualizada do crime de corrupção de menor, promovendo, ao invés, apenas o acréscimo decorrente da regra de concurso formal adotando como base a pena do crime de roubo.

Porém, é possível antever, sem maior esforço, que nada mencionou a respeito de eventuais modulares judiciais desfavoráveis, ou de agravantes genéricas, insuflando, ao revés, a presença das atenuantes genéricas da menoridade relativa e confissão espontânea, de modo que é lícito supor que a pena fixada para este crime ficou estabelecida no mínimo legal de 01 ano de reclusão.

A prescrição penal de que trata o art. 107, inciso IV, primeira figura, do CP, consoante bem define Cezar Roberto Bitencourt [
in

Código Penal Comentado
.

São Paulo: ed. Saraiva. 2005, p. 355), representa a perda do direito de punir, ou de executar determinada pena já aplicada, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado.

Constitui, em apertadas linhas, uma garantia limitativa do ius puniendi, colocada à disposição do cidadão no sentido de obrigar ao poder penal acusatório agir dentro de determinado lapso de tempo.

Assegura, de um lado, ao Estado, a definição de um tempo máximo para o exercício do processo penal condenatório, exigindo-lhe celeridade, como também, ao mesmo tempo, evita a eternização da demanda, que também se insere dentro das formas de agressão ao
status dignitatis
do cidadão, constitucionalmente tutelado no art. 1o da CF.

Bem a propósito do tema, de há muito nos ensinava o brilhante Min. João Mendes de Almeida Júnior,
in

O Processo criminal brasileiro
, v. I/8, 1911, apud Tribunal Pleno da Suprema Corte, Min. Celso de Mello, no Inq 1978/PR, que a persecução penal, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, rege-se por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado, e, dentro dessa essência, só pode ser concebido como instrumento de salvaguarda das liberdades públicas.

Por assim dizer, a prescrição penal deve ser vista como verdadeiro filtro depurador de possíveis arbítrios do Estado, quer quando exercido pelo Ministério Público, quer por particulares, no sentido a impedir a eternização das lides, a exemplo do que ocorre quando se verifica presente a prescrição da pretensão punitiva estatal, onde o interesse de agir se faz exaurido de pleno direito.

Os arts. 109 e 110 do Código Penal elencam os prazos e modalidades de prescrição da pretensão punitiva estatal (em abstrato, retroativa ou intercorrente).

No vertente, interessa-nos a verificação da ocorrência ou não da prescrição
retroativa
, que é aquela regulada pela pena concretamente aplicada.

O art. 109 do CP define os prazos de verificação da prescrição, relacionando-os à gravidade da pena aplicada. Quanto maior for a pena cominada ao crime, maior será o lapso temporal que o Estado-acusação terá para o exercício da persecução penal; quando menor for a pena, menor será tal prazo.

“
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

[...]

V -
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois

[...]”

Por sua vez, o art. 110 do CP, com a redação dada pela Lei n. 12.234/2010, que a prescrição depois da sentença condenatória irrecorrível para a acusação se regula pela pena aplicada, não podendo, entretanto, ter como marco retroativo data anterior à denúncia ou queixa.

“
Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
. (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010)
”

O beneplácito legal pode ser reconhecido a pedido da parte, ou mesmo,
ex officio
pelo Juiz da causa (art. 61 do CPP).

No caso do crime em questão, a pena concretamente aplicada foi de apenas 01 ano de reclusão, pelo que, a prescrição, a rigor, opera-se em 04 anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

Ocorre que o art. 115 do CP estabelece que os prazos prescricionais são reduzidos pela metade quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. No caso, ambos os apelantes possuíam menos de 21 anos de idade completos quando o crime aconteceu.

Logo,
a prescrição do crime, que inicialmente seria de quatro anos, passa a ser de
apenas dois anos
.

Outra questão importante se refere ao marco interruptivo da prescrição. Estabelece o art. 117 do CP:

“
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei no 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei no 9.268, de 1o.4.1996)

VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei no 9.268, de 1o.4.1996)
”.

As hipóteses declinadas nos incisos I a IV do referido art. 117 do CP se referem à prescrição da pretensão punitiva estatal, ao passo que as demais somente se aplicam à prescrição da pretensão executória, que possui regras próprias.

No caso ora vertido, o recebimento da denúncia formalizado pelo Juízo da 2a Vara da comarca de Nova Xavantina, primeiro marco interruptivo da prescrição, está datado de 24/4/2016 [id. 104850057, pp. 103-104], e a sentença condenatória, marco ininterruptivo subsequente, ocorreu em 19/6/2019 [id. 104850058, pp. 130-136], depois do decurso de
mais de três anos
.

Logo, é possível concluir que a prescrição encontrou seu termo fatal em 23/4/2018, pois decorreu – prazo retroativo – mais de dois anos entre a sentença condenatória e o recebimento da denúncia (art. 117 do CP).

Relembro ainda que, de acordo com as disposições do art. 119 do CP, no concurso de crimes, “
a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
”.

Ante o exposto, em
dissenso ao parecer
da Cúpula Ministerial,
reconheço e

declaro extinta a punibilidade
de
Samuel Ferreira Silva
e
Cristiam Lucas Pereira Barbosa
, ambos qualificados
, dada à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na
modalidade retroativa
para o delito tipificado no art. 244-B, do ECA, o que faço nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, 110, 115 e 119, todos do Código Penal,
prejudicando a pretensão absolutória contida no anseio defensivo
, mantida, entretanto, a condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, cuja quantidade de pena aplicada não possibilitou reconhecer o mesmo benefício aqui analisado.

II. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA EMBRIAGUEZ DE AMBOS OS APELANTES – AUSÊNCIA DE DOLO

De uma atenta leitura da sentença acima transcrita, nenhum questionamento sobre a materialidade e a autoria se fez presente nos autos, máxime porque estamos diante de dois réus confessos.

O que se prende em termos de análise ao anseio defensivo é a alegada ausência de consciência de ambos os apelantes para o cometimento do crime, pois, segundo se ventilou, estavam embriagados e queriam apenas fazer “arruaça”.

A propósito, o art. 28, §§ 1o e 2o, do Código Penal, assere a possibilidade de
redução
ou de
isenção de pena
[excludente de punibilidade, meramente, e não de tipicidade ou de ilicitude, como quis parecer à defesa] àquele que, “
por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
” [§ 1o], ou, se por embriaguez “
proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
”.

A lei penal exime ou reduz
a pena
[não excluindo a condenação em si] na chamada
ebriez completa acidental
, que corresponde, de acordo com a doutrina dominante, às segunda e terceira fases da embriaguez, ou fases “do leão” e “da preguiça”, onde o agente se apresenta na fase letárgica ou próximo a esta, e perde totalmente ou parcialmente a consciência.

Leciona Damásio E. de Jesus, a esse respeito:

“
A embriaguez completa corresponde ao segundo e ao terceiro períodos (fases), sendo que neste último (período letárgico) o sujeito só pode cometer crimes omissivos ou comissivos por omissão. A embriaguez incompleta corresponde à primeira fase
” [
in
Direito Penal
, volume I, parte geral, 22. ed. São Paulo: Saraiva, 1999
].

Com efeito, parece claro que o ordenamento jurídico somente beneficia os ébrios
acidentais
, ou, conforme brilhantemente leciona Cezar Roberto Bitencourt, em
caso fortuito
, assim compreendida a situação em que o agente ignora a presença de álcool naquilo que está ingerindo e assim, não tem capacidade de prever que essa ingestão poderá provocar a embriaguez, e, ainda, na
força maior
, assim caracterizado quando, por exemplo, o agente for obrigado a se embriagar sob coação moral ou física.

“
Caso fortuito ocorre quando o agente ignora a natureza tóxica do que está ingerindo, ou não tem condições de prever que determinada substância, na quantidade ingerida, ou nas circunstâncias em que o faz, poderá provocar a embriaguez. Força maior é algo que independe do controle ou da vontade do agente. Ele sabe o que está acontecendo, mas não consegue impedir. Exemplo de força maior seria a coação, na qual o sujeito é forçado a ingerir uma substância tóxica de qualquer natureza
” [
in
Código Penal Comentado
. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 260, versão digital].

Diversamente, aplica-se a teoria da
actio libera in causa
, que mantém os atributos da imputabilidade penal, àquele que
se coloca - voluntária ou culposamente - em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole para praticar crimes, por eles respondendo normalmente em termos de punibilidade
.

“
Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito
” [STJ, AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 07/6/2016, DJe 22/6/2016].

Assim, em apertada síntese, só faz jus à redução ou isenção de pena aquele que se coloca em estado de embriaguez
completa

e

acidental
[requisitos cumulativos, e não alternativos] o que obviamente não é o caso.

Ora, os apelantes admitiram abertamente em Juízo que se embebedaram e fizeram uso consciente de drogas antes de perpetrarem o roubo, apresentando alto grau de orientação espacial e temporal, declinando minúcias e concatenação sobre momentos antecederam e sucederam a execução do fato, que assumem terem praticado conscientemente.

Assim, é possível delimitar sem qualquer esforço adicional que os apelantes não se encontravam em estado de
ebriez completa
, e, ainda, puseram-se nessa condição
culposamente
[assim compreendida a situação em que o agente se alcooliza sem a intenção direta de se pôr em estado de inconsciência ou semiconsciência para o fim de cometer crimes], aplicando-se, quando muito, a teoria
actio libera in causa
, que, consoante visto alhures, não autoriza a adoção de qualquer benefício penal.

Improcede
, pois, o pleito absolutório aviado no apelo dos réus.

III. DA PENA APLICADA
.

As modulares judiciais foram corretamente avaliadas pela autoridade judiciária sentenciante.

Considerou-se, nos termos do Enunciado n. 32, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, julgado em 02/3/2017, a migração da majorante do emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, I, do CP, na legislação aplicável à época do fato] para a primeira fase da dosimetria, a título de maior culpabilidade, bem como, ainda, o fato de ter sido o crime perpetrado durante o repouso noturno [circunstância do crime], onde há uma natural vigilância mitigada do poder público em via pública, palco do crime.

O
quantum
de acréscimo de pena aplicado, de 01 anos e 06 meses de reclusão para as duas modulares judiciais, também não se mostrou exacerbado, máxime porque na segunda fase houve uma verdadeira compensação dessas circunstâncias com as atenuantes genéricas da menoridade relativa e confissão espontânea [art. 65, I e III, “d”, do CP], o que acabou neutralizando por completo o acréscimo obtido na primeira fase.

Entretanto, na terceira fase, houve um erro de cálculo incidente sobre a fração de 1/3 de pena derivada do concurso de agentes no roubo [art. 157, § 2o, II, do CP], vez que
o acréscimo nessa fase deveria representar a pena de 01 ano e 04 meses, e não de 01 ano e 06 meses a que estabeleceu a sentença, devendo, pois, ser corrigido
.

Assim, redimensionando a pena, deve-se ter lugar a pena de 05 anos e 04 meses, em 13 dias-multa.

Por último, excluída a fração decorrente da aplicação do concurso formal homogêneo entre os roubos perpetrados contra as vítimas Célio Rosa Mariano Júnior e Haryson Nora da Costa, a fração deverá ser redimensionada para o mínimo legal de 1/6, o que faz a pena fixada, em definitiva, em
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa, valor unitário mínimo
, que entendo necessária e suficiente para a reprovação e prevenção delitiva.

O regime inicial de cumprimento de pena também merece ser abrandado, visto que, embora reconhecidas duas modulares desfavoráveis, ambas têm natureza objetiva, sinalizando assim que os apelantes fazem jus à incidência das disposições do art. 33, § 2o, do CP, o que remete à aplicação do regime
semiaberto de cumprimento de pena
.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
conheço e provejo parcialmente
o recurso de apelação interposto em favor de
Samuel Ferreira Silva
e
Cristiam Lucas Pereira Barbosa
, qualificados, para o fim de:

a)
reconhecer e

declarar, de ofício, extinta a punibilidade
de
ambos quanto ao crime
tipificado no art. 244-B, do ECA, dada à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na
modalidade retroativa
,
ex vi
dos arts. 107, IV, c/c art. 109, V, 110, 115 e 119, todos do Código Penal,
prejudicando a pretensão absolutória contida no anseio defensivo
;

b)
abrandar a pena do crime de roubo
, ante a correção de erro material de cálculo da fração de 1/3 derivada da aplicação do art. 157, § 2o, II, do CP, bem como, abrandar a fração do concurso formal para o mínimo legal de 1/6, e abrandar o regime inicial de cumprimento de pena, fixando a pena final e definitiva, para ambos, de
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, a serem descontados no regime semiaberto, impondo-lhes, ainda, a obrigação ao pagamento da pena de 15 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021